Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703420-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DESPACHO Trata-se de sentença a manifestação judicial recorrida via agravo de instrumento. A jurisprudência deste Eg. Tribunal se posiciona pelo não conhecimento do recurso diante da interposição de agravo de instrumento para combater sentença proferida nos autos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. Tendo a decisão arrostada extinguido o cumprimento de sentença com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual, e fora integrada pela decisão que rejeitara as alegações posterirmente formuladas, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 236, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1426220, 07042466020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Sendo assim, à parte recorrente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco dias), acerca da viabilidade do presente recurso. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 13:57:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora